Tribunal: TJMT
Processo: 1038525-16.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038525-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODOMILSON DIOGO DE OLIVEIRA - CPF: 453.584.431-34 (RECORRIDO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO DE CALL CENTER.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS VIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A

ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
relação
civil,
ou

em
5
anos
, se
relação
de
consumo
.
Deve

ser

rejeitada
a prejudicial de
prescrição

na

ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando

sua

propositura

ocorrer

dentro
do
prazo

prescricional
de 5
anos
(art. 27 do CDC), entre a data da
lesão
do
direito

e
o
ajuizamento
da
ação
.
Prejudicial rejeitada.

2.
As

obrigações

contratuais

c
essa
m
com a
rescisão

contratual
.
Se a

parte

não

apresenta
,
pelo

menos
,
número
de
protocolo

em

c
all

center
,
ou

qualquer
outro
elemento
de
prova

evidenciando
que
notificou
a
parte

contrária

acerca
do
seu

interesse
de
rescindir
o
contrato

por

prazo

indeterminado
,
os

efeitos

contratuais

continuam

vigentes
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1038525-16.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
ODOMILSON DIOGO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ODOMILSON DIOGO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID172671391/
PJe2
.
Concluiu
que
não

ficou

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as partes e
nem

a

origem
do
débito

negativado
,
julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

inexistente
o
débito

impugnado
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 4.000,00 a
título
de
danos

morais
, a ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC, a
partir
da
sentença
e
acrescido
de
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
a
partir
do
evento

danoso
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID172671392/
PJe2
.Aduziu que: a) houve a prescrição em relação ao dano moral; b) a reclamante procedeu com a regular contratação dos serviços de telefonia da reclamada; c) não houve solicitação de cancelamento da linha pelo consumidor, sendo ela cancelada em decorrência
d
o não pagamento das faturas; d) o débito negativado decorre da inadimplência da parte reclamante; e) a negativação não gerou dano moral, visto que o débito é devido, assim como porque existe restritivo pré-existente; f) o termo inicial dos juros de mora da condenação deve ser a partir do arbitramento. Ao fim, requereu a reforma do decisum para julgar improcedente a reclamação e condenar a reclamante em litigância de má-fé.

As contrarrazões apresentadas pela parte reclamante no ID178864679/
PJe2
dizem respeito aos embargos de declaração já apreciado
s
pelo primeiro grau.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição
.

Prazo
e
contagem
.

Conforme

estabelecido
no
artigo
189 do
Código
Civi
l,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos,
em
se
tratando de
relação
de natureza
civil, (artigo 206, § 3º, inciso V, do
CC)
, ou 5 anos,
em
se
tratando de
relação de consumo
(
artigo 27 do CDC
)
.

Nes
s
e

sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do
Código
Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na

Segunda

Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o
Ministro
Fernando
Gonçalves
,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No
caso
,
tendo

em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

é de 5 (
cinco
)
anos
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ajuizou
a
presente

ação

em

04/12/2021
, nota-se que
sua

pretensão

não
se
encontra

prescrita
,
visto
que
foi

distribuída

antes do decurso
do
prazo

prescricional
de
cinco

anos
,

contado
da data da
negativação
, que
findaria

em

14/03/2022
.

Dessa
forma,
rejeito

a prejudicial
suscitada
.

Cobrança
de
dívida
e
a

época
da
rescisão
do
contrato
.

A existência da relação jurídica entre as partes é incontroversa, cingindo-se a divergência ao
débito

cobrado
e
negativado
pela
reclamada
, porquanto a parte reclamante alega ter rescindido o contrato
.

A
resilição
unilateral
faz

cessar

os

efeitos

contratuais
a
partir
da
expressa

notificação
da
parte

contrária
,
conforme

exegese

extraída
do
artigo
473 do
Código
Civil.

Nes
s
e

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...
)RECURSO
DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liege

Puricelli
Pires, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator:
Liege

Puricelli
Pires
, Data
de Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015)

TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo
Tramontini
, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho
, Data
de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.)

Embora

os

efeitos

contratuais

cessem
com a
rescisão
,
aceitável
a
cobrança
posterior de
valores

remanescentes

relativos

ao

período

em
que
o

contrato

ainda

estava

vigente
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES
REMANESCENTES
DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
LEGÍTIMA. DANOS
MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3
. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e danos morais.
4
. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere
a
cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. (...)
(TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
, Data
de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/07/
2017.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

não

comprovou
que
notificou
a
parte

reclamada
do
seu

interesse

na

rescisão

contratual
. N
ão

apontou
o
número
de
protocolo
de
atendimento
,
mesmo que

po
r

ca
ll
center
, e
nem

tampouco

apresentou

qualquer

elemento
de
prova
que
pudesse

dar

indícios
de que, de
fato
,
realizou
a
solicitação
de
cancelamento
da
linha

telefônica
junto à
reclamada
,
ou

então
a
portabilidade
para
outra

operadora
de
telefonia
.

F
oi

aduzido

na

inicial
,
que à
época
da
pendência
,
em
2015, a
reclamante

já

tinha

encerrado
a
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
,
contudo
, é
possível

constatar

através dos relatórios de chamada s e d as

faturas

anexadas
,
que a
relação

perdurou

até
o
ano
de 2017.

Em
vista
disso
, se
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

manifestou

seu

interesse

na

rescisão
do
contrato
,
todos

os

seus

efeitos

permaneceram

vigentes
e
inalter
ados
.

Confira-se
:

DIREITO CIVIL E DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.(...) RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSIDADE. (...) 2.
Ausência
de
notificação

prévia do promitente comprador impede a desconstituição do negócio

jurídico
e
impõe
a
manutenção
do
contrato
. (...) (TJ-DF - APC: 20110710109212, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento
: 02/03/2016, 3ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
10/03/
2016.

Pág
.:
203)

Portanto
,
diante
da
ausência
de
notificação
da
parte

reclamante

demonstrando

seu

interesse

na

rescisão
,
os

efeitos

contratuais

continuam

vigentes
,
não

podendo

ser

rotulada
a
cobrança

como

indevida
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
ta
is

como
o eventual
dano

sofrido
e
o
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023